Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dano moral decorrente da inscrição/manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura dano in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo. Precedentes.
2. Em relação ao quantum da indenização, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador. Valor da indenização minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.